Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716057-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA VILELA STRASSBURGER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PRISCILA VILELA STRASSBURGER contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0020028-73.2007.8.07.0001, que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado, nos seguintes termos (ID 156766468): “Como se sabe, a tutela de urgência é regulada pelo artigo 300 do CPC, e, pela descrição da lei, é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, nessa fase processual, vejo que os documentos acostados não se prestam a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado, sendo necessário o regular transcurso do feito a fim de autorizar, com a ampla instrução probatória e formação do contraditório, a efetiva demonstração do alegado, o que não se presta em sede de exceção de pré-executividade. Ademais, é necessário mencionar que o Regime Tributário Simplificado para as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte, os Feirantes e os Ambulantes estabelecidos no Distrito Federal – SIMPLES CANDANGO foi instituído pela Lei Distrital no 2.510/1999 em relação ao ICMS e ISS. Ocorre que a Lei Distrital no 3.195/2003 alterou o § 1o do art. 1o do referido diploma normativo, a fim de restringir o seu regime ao ICMS. Considerando o contido no art. 3o da Resolução TJDFT no 11, de 25 de novembro de 2020, que prevê a competência absoluta da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos exclusivos de ICMS e a possibilidade de que no caso em tela o crédito seja apenas dessa natureza, esclareça o Distrito Federal sobre se as CDAs referentes ao Simples Candango (código 130) abrangem apenas o referido tributo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se o Distrito Federal em relação à manifestação apresentada e em especial à natureza dos créditos indicados na certidão de ajuizamento. Após, conclusos” A agravante afirma que as duas CDA’s que aparelham o presente executivo fiscal encontram-se prescritas. Alega que a prescrição é matéria de ordem pública verificável de ofício e foi suscitada no processo com base, exclusivamente, nos dados das CDA que aparelham a execução – pois já estavam prescritas quando a execução foi ajuizada –, de modo que a apreciação da tese independe de qualquer prova ou documento. Esclarece que o Juízo de origem não observou que a agravante fez o depósito integral do valor da dívida prescrita a título de garantia do juízo, pelo valor atual indicado pela própria SEFAZ/DF (autos de origem, Id. 156190830, 156190831 e 156190832). Assevera que, na forma do art. 9o, I, da Lei 6.830/801 e do art. 151, II, do CTN2, o depósito integral da dívida em juízo, ainda que para fins de garantia, tem por efeito a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante se há, ou não, probabilidade do direito vindicado – ou seja, se o débito está, ou não, prescrito. Deveras, ao final e ao cabo, se não houver ocorrido a prescrição, o depósito será convertido em renda e a CDA será quitada, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela para suspender-lhe a exigibilidade, além de decorrer de disposição legal expressa, não é irreversível, nem gera prejuízo ao Erário. Ao revés, alega que o que gerará prejuízo é a manutenção da exigibilidade de CDA garantidas integralmente em juízo apesar de expressa disposição legal em contrário, pois elas impedem a agravante de gozar de um benefício fiscal a que tem direito (desconto no IPTU por alvará de construção) sem qualquer justificativa válida. Conclui que, conforme dispõe o art. 64, §4o, do CPC15, mesmo o juiz absolutamente incompetente pode proferir decisões urgentes no processo, pois os efeitos de suas decisões se mantém até que o juízo competente possa reavaliá-las. Assim, a agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado pelas CDA n. 0115517294 e 0115651691, oficiando-se a SEFAZ/DF para que registre o fato em seu sistema e, com isso, viabilize a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. No mérito, requer reformada da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal antecipada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 46190307), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;” Considerando que o agravante realizou o depósito integral da dívida (Id’s 156190830, 156190831 e 156190832), devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. LEI 3196/03. LEI DISTRITAL. PRÓ-DF II. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CTN. SÚMULA 112/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não está obrigado a analisar um a um dos dispositivos legais ou a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apresentadas. Além disso, tendo em vista que, embora sucinta, a sentença contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento do magistrado sentenciante, não há como prosperar a alegação negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Se observarmos a redação do inciso IV do art. 6o, resta evidenciada a prescrição de que o pleiteante aos benefícios do Pró-DF II deve estar adimplente com todas as suas obrigações tributárias, não se restringindo apenas às obrigações na esfera distrital. 3. Assim, não há como prosperar a tese jurídica autoral, pois como explicitado anteriormente, a recorrente não preenche as condições estabelecidas pela Lei no 3196/03, sobretudo a imposta pelo inciso IV do art. 6o. 4. O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. IPTU E TLP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 1.Conceder-se-á mandado de segurança proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. Constatado que o Distrito Federal somente expediu a certidão positiva de débito com efeito de negativa, após o ajuizamento do presente mandamus, restou configurado o interesse de agir, notadamente porque houve determinação expressa, em processo autônomo, de que eventual notícia de descumprimento da tutela de urgência deveria ser veiculada em ação própria. 3. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, será suspensa a exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do montante da dívida. 4. Em se tratando de direito subjetivo do contribuinte, há que se manter a sentença resistida que concedeu a ordem para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário já discutido judicialmente em processo autônomo. 5. Remessa oficial não provida”. (07082661120208070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 29/7/2021). DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguardem-se o prazo para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 17:32:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador